Tribunal: TJES
Processo: 5000774-64.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-64.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVETE IGLESIAS RIBEIRO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000774-64.2024.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e IVETE IGLESIAS RIBEIRO

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e IVETE IGLESIAS RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVETE IGLESIAS RIBEIRO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que foi vinculado ao seu benefício previdenciário o contrato de nº 12393179 (empréstimo via cartão de crédito), sendo inicialmente descontada a importância de R$ 45,40 (quarenta e cinco reais e quarenta centavos), que alega desconhecer. Busca, assim, seja cancelado o contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10637722), o requerido sustenta que a autora aderiu à modalidade pretendida, recebendo em sua conta diversos valores sem qualquer reclamação.

A sentença (ID 10637891) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12393179 (NB 606.750.468-9), realizados antes de 26/01/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 12393179 (NB 606.750.468-9) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 37112246.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (26/01/2019 a 26/01/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem [já que o referido índice também desempenha tal função), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 4.350,50 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 42699449-pág. 01/05), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10637897), reiterando as preliminares de prescrição e decadência. No mérito em si, informa a validade da contratação, considerando a ciência da autora, bem como a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados e ausência de danos morais (alternativamente, pretende sua redução).

A autora ofertou contrarrazões (ID 10637909), requerendo a manutenção da sentença, bem como apresentou Recurso Adesivo (ID 10637911).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, não conheço do recurso adesivo interposto pela autora, vez que não é cabível seu manejo no Juizado Especial Cível, por ausência de previsão legal, sendo este o entendimento orientado pelo Enunciado 88/FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG S/A, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à preliminar de prescrição, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil, tendo como termo inicial a data do último desconto realizado no benefício previdenciário (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1395941/MS, julgado em 21/05/2019). Nessa toada, a própria sentença limitou a devolução dos valores aos
“últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (26/01/2019 a 26/01/2024)”
.

Em relação à decadência, tratando-se de lesão que se reitera a cada desconto, o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova, não se aplicando a decadência prevista no art. 178 do CC/02.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida realizou a contratação.

Pois bem. Diferentemente de casos análogos, observo que o recorrente em momento algum comprovou a suposta contratação consignada realizada pela autora, considerando que não foi anexado aos autos o contrato. É de se registrar que o contrato anexado ao ID 10637727, datado de 09/02/2019, não é o mesmo questionado pela autora, considerando que pelo extrato do INSS acostado ao ID 10637696 - Pág. 3 o número do instrumento é diferente, a data não coincide e o valor liberado também não se equivale.

Tal fato, inclusive, foi abarcado pela r. sentença:

“Da análise dos autos, observo que a parte requerida anexou aos autos o instrumento contratual de ID 42699448 (contrato n. 46217738), ID 42699451 (contrato n. 46741643), ID 42699452 (contrato n. 50715825) e ID 42700603 (contrato n. 54670692), com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida ter anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n. 12393179 [NB 606.750.468-9]), pois os instrumentos têm número identificador diverso (contratos n. 46217738, 46741643, 50715825 e 54670692)”.

Assim sendo, correta a decisão que declarou inexistente o débito referente ao contrato nº 12393179.

No que se refere à forma de devolução, mantenho a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando que inexiste prova, ainda que fraudulenta, da contratação, afastando a tese de que o banco também foi vítima da atuação de estelionatários.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

A compensação com o valor recebido pela autora já consta no dispositivo da sentença –
“
autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 4.350,50 (...)”,
bem como o índice utilizado para correção (SELIC) mostra-se consentâneo com o entendimento por mim adotado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela autora, por ausência de previsão legal. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça realizado nesta oportunidade.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Primeiramente, registro que entendo no mesmo sentido que Vossa Excelência quanto ao não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora.

Por outro lado, em relação ao recurso do banco, entendo que merece provimento para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A par disso e passando ao exame do caderno processual, verifico que a fim de comprovar a regularidade da contratação, o recorrente juntou o contrato de ID 10637725 e ss.

Por ocasião da sentença, entendeu o Juiz de primeira instância: “Em que pese a parte requerida ter anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto ao INSS e discutido nestes autos (contrato n. 12393179 [NB 606.750.468-9]), pois os instrumentos têm número identificador diverso (contratos n. 46217738, 46741643, 50715825 e 54670692).”

Em seu recurso, a instituição financeira esclarece que o contrato juntado aos autos corresponde ao negócio objeto do processo, e que a consumidora procedeu com diversos saques complementares. Além disso, é sabido que a numeração prevista no histórico de empréstimos INSS, se refere à averbação da reserva de margem consignável vinculado ao contrato que possui número de adesão distinta.

Assim, entendo que o instrumento apresentado constitui, exatamente, o negócio jurídico objeto da lide e que a sentença, confirmada no voto da relatoria, partiu de premissa equivocada.

Diante desse novo contexto, passo ao enfrentamento da pretensão autoral.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora alega que não firmou dito negócio jurídico e que não existe lastro a justificar os descontos que vem sofrendo.

Em análise detida dos autos, tenho que é caso de improcedência do pleito autoral.

Isso porque, embora a autora afirme que nunca contratou com o banco réu, restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte, com aposição de assinatura de próprio punho, sendo que, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 10637725 e ss) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 10637692) e na procuração (ID 10637694).

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pela autora quando da propositura da ação (IDs 10637692 e 10637725 - pág. 05 e ss).

Ademais, verifico que restou comprovada a realização de saques complementares (ID 10637728) e TEDs na conta corrente de titularidade da parte autora (ID 10637724), às quais sequer foram impugnadas pela parte autora, visto que em sede de réplica apenas se reportou aos termos da inicial (ID 10637732).

Além disso, vejo que sequer foi feita a devolução dos valores creditados em favor da autora, que supostamente ela não desejava receber.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que os descontos questionados tiveram início em 2018 e somente em 2024 a autora impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Vale lembrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação de cartão de crédito consignado objeto da lide. Não há narrativa de que a parte pretendia contratar negócio jurídico diverso e/ou que não lhe foram prestadas as informações adequadas.

Na espécie, é possível perceber que, na verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de não observância da real intenção do consumidor, com formalização de negócio jurídico diverso (ex: o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e foi contratado cartão de crédito consignado) - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente e valores não devolvidos.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Sob essa motivação, voto para
conhecer
do recurso do banco requerido e
dar-lhe provimento
para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.